Tribunal: TJBA
Processo: 8048738-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048738-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
PROCESSUAL

CIVIL
. AGRAVO INTERNO.
PRELIMINAR REJEITADA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTERIOR POR VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. NEGAÇÃO DE SEGUIMENTO CABÍVEL. MATÉRIAS SUSCITADAS PRECLUSAS
.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto
em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo interno anteriormente manejada, em virtude da falta de impugnação das razões de decidir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem

três questões em discussão: (i)
preliminar de não conhecimento por novo vício de razões dissociadas
; (ii)

possibilidade de inadmissão do agravo monocraticamente
;
e (iii)

preclusão das matérias de mérito do recurso principal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar, cumpre afastar a
preliminar de nova violação da dialeticidade, haja vista que a agravante impugna os fundamentos da decisão combatida.

4.
Na espécie, o não conhecimento do agravo, antes aviado, ocorreu por ausência de combate específico das razões decisórias pretéritas, possibilitando ao relator a sua apreciação, monocraticamente.

5.
De outro vértice,
fica claro o intuito da recorrente em repristinar matéria já ultrapassada, sob a alegação de vício sanável,
que não
foi
corrigido
no momento oportuno, fazendo incidir a preclusão.

IV. DISPOSITIVO

6
.

Preliminar rejeitada.
Recurso não
provido
.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art
s
.
932, III e IV, “b”
,
1.024, §§2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048738-28.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante CLARO S.A. e como agravado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18